Tribunal: TJSP
Processo: 0009484-67.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Subversão da ordem e da disciplina – Falta disciplinar devidamente caracterizada – Infringência à vedação da imposição de sanção coletiva – A mera prática de condutas convergentes e com unidade de desígnios por agentes identificados não torna coletiva a imputação de infração disciplinar e a imposição da respectiva penalidade – Decisão mantida – Recurso não

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Subversão da ordem e da disciplina – Falta disciplinar devidamente caracterizada – Infringência à vedação da imposição de sanção coletiva – A mera prática de condutas convergentes e com unidade de desígnios por agentes identificados não torna coletiva a imputação de infração disciplinar e a imposição da respectiva penalidade – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0009484-67.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
WELLINGTON ALEIXO TAMPELLINI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009484-67.2019.8.26.0521 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0009484-67.2019.8.26.0521
Agravante: Wellington Aleixo Tampellini
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Voto no 23.223
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE –
SUBVERSÃO DA ORDEM E DA DISCIPLINA – FALTA
DISCIPLINAR
DEVIDAMENTE
CARACTERIZADA
–
INFRINGÊNCIA À VEDAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO
COLETIVA – A
MERA
PRÁTICA
DE
CONDUTAS
CONVERGENTES E COM UNIDADE DE DESÍGNIOS POR
AGENTES IDENTIFICADOS NÃO TORNA COLETIVA A
IMPUTAÇÃO
DE
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR
E
A
IMPOSIÇÃO DA RESPECTIVA PENALIDADE – DECISÃO
MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por WELLINGTON
ALEIXO TAMPELLINI contra a r. decisão de fl. 64 que, nos autos da
Execução
no
0010533-40.2018.8.26.0502,
reconheceu
a
falta
disciplinar de natureza grave consubstanciada em subversão à
ordem e à disciplina, e declarou a perda de 1/3 dos dias remidos,
determinando o reinício da contagem do prazo para progressão de
regime.
Inconformado, recorre o condenado (fls. 01/05),
requerendo sua absolvição ao argumento da ausência de
demonstração da autoria imputável ao recorrente e insuficiência de
provas a amparar a condenação.
O agravo foi contraminutado (fls. 70/72).
A r. decisão recorrida foi mantida (fl. 73).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça
acostado a fls. 85/90, manifestando-se pelo não provimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009484-67.2019.8.26.0521 -Voto no
3
agravo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta do Comunicado de Evento no 25/2019,
que no dia 26 de janeiro de 2019, por volta das 17h00min, o
agravante incorreu em falta grave, descrita nos seguintes termos:
"Comunico
que
durante
o
procedimento
de
fechamento de celas e contagem nominal dos presos no
período da tarde, determinei que o detento Roberson
Rodrigo Bolandin, matrícula no 621.375, pertencente
a cela 9 adentrasse em seu respectivo habitáculo,
sendo que o mesmo se recusou, dizendo que iria ficar
para fora, juntamente com os presos da cela 1. Reiterei
a determinação, porém, sem a obediência por parte do
detento. Diante da persistência negativa do detento
em cumprir minhas ordens, determinei que o mesmo
fosse encaminhado ao pavilhão disciplinar (RDC). Em
seguida os detentos pertencentes a cela 1 acima
qualificados, se aglomeraram na entrada da pavilhão,
tentando persuadir o agente presente no local, com
intimidação, bradando que não iriam aceitar injustiça.
Ademais os detentos das celas 6, 9, 10 e 12 começaram
a se manifestar com gritarias, batidas e chacoalhando
as grades das celas, ameaçando agredir os agentes que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009484-67.2019.8.26.0521 -Voto no
4
tentassem entrar no local. Neste momento efetuei o
corte de energia elétrica do pavilhão, como medida
cautelar para cessar o princípio de distúrbio, após
alguns minutos os detentos da cela 1 junto com o
detento Roberson, se dirigiram para frente da cela 9,
onde passaram a conversar. Em seguida todos
adentraram na cela 1, onde foi possível escutá-los
dizer: 'isso não vai ficar assim'. Contudo quando a
testemunha abaixo qualificada entrou no pavilhão
para efetuar a tranca dos cadeados o detento Silvio
César Cardoso, matrícula no 340.460 disse gritando:
'tem que matar esse verme mesmo'. Ao questioná-lo
sobre sua fala, o mesmo reiterou dizendo: "com o
comando é assim mesmo'. Ato contínuo as ameaças
proferidas pelo detento Silvio, os demais presos
iniciaram batucadas com cânticos enaltecendo as
ameaças de morte anteriormente proferidas. Após
aproximadamente 60 minutos de tentativa de
resolução do conflito, não houve êxito no diálogo com
os detentos" (sic. fl. 10).
Oportunizado ao recorrente apresentar a sua
versão dos fatos perante Autoridade Administrativa (fl. 43), negou
os fatos nos seguintes termos:
"O detento Roberson Rodrigo Bolandin perdeu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009484-67.2019.8.26.0521 -Voto no
5
tranca, e como a cela 1 é responsável pela organização
da cadeia, foram até o funcionário solicitar a abertura
da cela 9 para que o detento Roberson adentrasse a
cela. Alega que o detento Roberson não quis ir para a
cela disciplinar. Que logo após esse ocorrido, saíram
alguns detentos da cela 10, por estar com a tranca
elétrica quebrada, e os detentos da cela 1 solicitaram
que adentrassem, com êxito. Nega ter havido
batucadas; nega fazer parte de facção criminosa" (fl.
43).
Ouvidos
os
Agentes
Penitenciário
Rafael
Henrique Oliveira de Almeida e Wander Marques Antonio
Terencio, testemunhas presenciais (fls. 38/39 e fls. 40/41), restou
esclarecido que no dia 26 de janeiro de 2.019, por volta das
17h00min o recorrente, ainda que em concurso com outros
sentenciados, efetivamente protagonizou movimento de subversão
à ordem e à disciplina descrito no Comunicado de Evento no
25/2.019 (fls. 09/10).
Os depoimentos dos referidos agentes se
mostram seguros e suficientemente esclarecedores a respeito da
efetiva ocorrência de infração disciplinar.
Com efeito, independentemente das razões
invocadas pelo agravante, o fato é que promoveu movimento
subversivo à disciplina exigida de reeducandos em ambiente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009484-67.2019.8.26.0521 -Voto no
6
carcerário, vulnerando a ordem e à segurança do estabelecimento
prisional onde cumpria sua reprimenda.
Nos termos do art. 50, inciso I, da Lei n° 7.210, de
11 de julho de 1.984:
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que [...] incitar ou participar de
movimento para subverter a ordem ou a disciplina".
O reeducando, conforme exposto, teve conduta
incompatível com as regras da execução penal, razão pela deverá
ser punido, pois, como é cediço, “a prática de falta grave pelo apenado
no curso da execução penal (art. 50, VI, da LEP) [...]- constitui motivo
suficiente para motivar as sanções aplicadas” (HC 338.183/SP, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em
02/02/2016, DJe 23/02/2016).
Consigo, neste particular, que, constatada a
participação dos sentenciados determinados nos fatos ilícitos ora
apurados, torna-se insubsistente a alegação de que a sanção foi de
forma genérica e não individualizada ao recorrente.
Em
outras
palavras,
houve
a
perfeita
identificação dos detentos que participaram do evento. O fato de
que
todos
eles
praticaram,
concomitantemente,
condutas
convergentes e nas mesmas circunstâncias fáticas não torna coletiva
a imputação de sanção.
Neste sentido, confira-se precedente deste Eg.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009484-67.2019.8.26.0521 -Voto no
7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Agravo de Execução
Penal n° 7003353-79.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente
Prudente. Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relator: Edison
Brandão. Julgado em 28 de junho de 2.016. V. U.
Mais
ainda,
confira-se
precedentes
desta
relatoria: agravo de execução penal n° 9000556-88.2016.8.26.0032;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo; Relator: Amaro Thomé; Julgado em
2 de fevereiro de 2.017, V. U..
Assim, constatada a falta disciplinar de natureza
grave, não se cogita a desclassificação de sua conduta para infração
média, ou, ainda, a absolvição por força de suposta
desproporcionalidade da penalidade aplicada que é inderrogável
conforme os ditames legais de regência.
À míngua de impugnação de outros pontos,
deve ser integralmente mantida a r. decisão vergastada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR